Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003907-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ARTHUR OCTAVIO MONTEIRO - CPF: 004.272.926-20 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), ORLANDO BORGES SANTANA - CPF: 483.323.641-91 (APELADO), ANGELA MARIA NOLASCO MONTEIRO - CPF: 331.064.016-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, reconhecendo a prescrição trienal para a cobrança de alugueis e encargos locatícios em face de Orlando Borges Santana.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na definição do prazo prescricional aplicável à ação monitória para cobrança de débitos decorrentes de contrato de locação sem eficácia executiva e na possibilidade de aplicação da Súmula 106/STJ para afastar a prescrição ante a demora na citação do réu.

III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil, os valores oriundos de contrato de locação que perdeu sua força executiva estão sujeitos ao prazo prescricional de três anos, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.714.826/SC). 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma a incidência do prazo trienal para a cobrança de alugueis e encargos locatícios em ação monitória, iniciando-se a contagem na data do vencimento da obrigação. 5. Embora o ajuizamento da demanda tenha ocorrido dentro do prazo prescricional, não houve citação válida do réu dentro do prazo de três anos, impossibilitando a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240, § 2o, do CPC. 6. A ineficácia da citação não decorreu de inércia do Poder Judiciário, mas sim da impossibilidade de localização do requerido, afastando a incidência da Súmula 106/STJ, que exige a ineficácia da citação por razão exclusivamente imputável ao Judiciário. 7. Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "O prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em contrato de locação que perdeu sua força executiva é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil, não se aplicando a Súmula 106/STJ quando a ineficácia da citação não decorre de inércia do Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, I; CPC, art. 240, § 2o, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.714.826/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJ-MT, Apelação Cível n. 1006764-64.2017.8.11.0015; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Arthur Octávio Monteiro, representado por sua inventariante Angela Maria Nolasco Monteiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da ação monitória ajuizada em face de Orlando Borges Santana.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando que o prazo prescricional aplicável à ação monitória seria quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, e não trienal, como entendeu o juízo de primeiro grau.

Sustenta, ainda, que não foram esgotadas todas as tentativas de citação do requerido, pois o Oficial de Justiça utilizou apenas um número de telefone para diligência por meio eletrônico, desconsiderando outros números fornecidos nos autos.

Aduz, ainda, que a prescrição não poderia ser reconhecida, pois a demora na citação decorreu da morosidade do próprio sistema judicial, sendo cabível a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a prescrição quando a ineficácia da citação decorre da inércia do Poder Judiciário.

Ressalta, por fim, a necessidade de observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 4o do CPC, argumentando que a extinção prematura do feito contraria a orientação jurisprudencial no sentido de priorizar a solução substancial da lide.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, com a reforma integral da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação monitória.

Sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Arthur Octávio Monteiro, representado por sua inventariante Angela Maria Nolasco Monteiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da ação monitória ajuizada em face de Orlando Borges Santana.

Denota-se dos autos que o

presente caso trata de uma ação monitória ajuizada por Arthur Octávio Monteiro (posteriormente representado por seu espólio, tendo como inventariante Angela Maria Nolasco Monteiro) em face de Orlando Borges Santana. A demanda visa a cobrança de R$ 25.076,81, valor referente a alugueis e encargos da locação do imóvel situado na Rua Camboja, n. 32, Bairro Jardim Shangri-la, Cuiabá/MT, cujo contrato perdeu a força executiva.

A ação foi ajuizada em 30/01/2020, e o despacho ordenando a citação do requerido foi proferido em 24/03/2020. No entanto, até a presente data, não houve citação válida.

Em razão disso, o juízo de primeira instância extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a prescrição trienal para a cobrança dos alugueis inadimplidos.

Contra a sentença se insurge o Espólio de Arthur Octávio Monteiro, pretendendo a reforma da sentença apelada.

A controvérsia recursal cinge-se à aplicação do prazo prescricional à ação monitória ajuizada pelo Espólio de Arthur Octávio Monteiro contra Orlando Borges Santana, tendo em vista o inadimplemento de alugueis referentes ao contrato de locação firmado entre as partes.

Como visto, a sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3o, I, do Código Civil, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do entendimento pacificado pelo STJ, o prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em contrato de locação que perdeu sua força executiva é de três anos, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.714.826/SC, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, no qual restou assentado que os valores referentes a alugueis e encargos acessórios prescrevem no prazo trienal, incidindo a Súmula 83 do STJ.

Essa orientação é reiterada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em casos semelhantes, reconhece a prescrição trienal como marco temporal para a propositura da ação monitória, consoante julgado na Apelação Cível n. 1006764-64.2017.8.11.0015, no qual se firmou o entendimento de que a contagem do prazo se inicia na data do vencimento da obrigação e sua inobservância conduz à extinção do feito.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 30/01/2020, sendo que o despacho ordenando a citação do réu foi proferido em 24/03/2020, observando-se, inicialmente, a tempestividade do ajuizamento. Entretanto, não houve citação válida dentro do prazo de três anos, circunstância que inviabiliza a interrupção da prescrição.

O artigo 240, § 2o, do CPC estabelece que a interrupção da prescrição somente se efetiva se a citação for realizada no prazo de 10 dias após o despacho citatório, cabendo ao autor adotar todas as providências necessárias para sua concretização.

O apelante sustenta, ainda, que a citação não foi realizada por culpa exclusiva do Judiciário, razão pela qual deveria ser afastada a prescrição, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

No entanto, os autos demonstram que todas as diligências requeridas pelo autor foram prontamente deferidas e atendidas pelo juízo de origem, sem êxito na localização do réu. Verifica-se que a demora na citação não decorreu de inércia do Poder Judiciário, mas sim da falta de êxito nas tentativas de localização do requerido, o que impede o reconhecimento da aplicação da mencionada súmula e da alegação de cerceamento de defesa.

Assim, a tese recursal de que o prazo prescricional aplicável ao caso seria quinquenal não encontra respaldo na jurisprudência majoritária do STJ, que distingue a cobrança de alugueis, para os quais se aplica o prazo trienal, das hipóteses de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, que podem se sujeitar ao prazo de cinco anos.

O contrato de locação, quando perde sua força executiva, não se enquadra na hipótese do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo incontroverso que a prescrição aplicável é de três anos, conforme reiterado pela Terceira Turma do STJ.

Dessa forma, restando evidenciado que a prescrição transcorreu sem que houvesse citação válida do réu, e não havendo qualquer irregularidade atribuível ao juízo de origem, deve ser mantida a sentença recorrida, que extinguiu o feito com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025